Tribunal: STF
Processo: ARE 1285447
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São, assim ementado (fl. 2, Vol. 9):
    “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR ESTADUAL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO - FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) - INCORPORAÇÃO DO ALE. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” - Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do MS Coletivo) - Pedido procedente - Sentença mantida - Honorários recursais arbitrados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Negado provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP, com observação.”
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 5º, XXI, e 100, § 12, da Constituição. Em suma, a parte recorrente alega que os Temas 82, 499 e 810 se ajustam à hipótese dos autos. Assevera que o texto constitucional é expresso ao trazer, como requisito indispensável à verificação da legitimidade, a necessidade da juntada pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização expressa individualizada pelos associados.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, no tocante aos juros e à correção monetária, julgou prejudicado o apelo extremo aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810). No mais, afastou a aplicação ao caso dos Temas 82 e 499 e negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve afronta ao 5º, XXI, da Constituição; (b) é incabível a interposição do apelo pela alínea “b”, do permissivo constitucional, pois o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Vol. 16).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 19). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, no caso, o Tema 82, haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe. Por esses motivos, não há necessidade de autorização específica de cada associado. 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente